Tribunal: STF
Processo: Rcl 43705
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG nos autos do Processo 0000657-45.2012.5.03.0055.
    A reclamante alega, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046), que tramita sob a Sistemática da Repercussão Geral.
    Sustenta que
    “[a] decisão reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista 0000657-45.2012.5.03.0055, proposta por Flávio Cesar da Silva perante a Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG, em face da ora reclamante. Nos referidos autos, o empregado alegou, entre outros fatos, a nulidade da cláusula coletiva que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de periculosidade, pleiteando a condenação da Reclamante ao pagamento das diferenças respectivas.
    Após regular instrução, o juízo da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete julgou improcedentes os pleitos autorais. Inconformados, os autores interpuseram Recurso Ordinário. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região conheceu do Recurso e negou-lhe provimento. Interposto Recurso de Revista, este foi conhecido e, quando da análise do TST foi dado provimento para determinar o pagamento de diferenças de adicional de periculosidade, o qual deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial (art. 1º da Lei 7.369/85 e Súmula 191 do TST), com repercussões reflexas sobre o FGTS.
    Irresignada, a Cemig apresentou Recurso perante o TST, os quais também tiveram seu provimento negado. Os autos transitaram em julgado, iniciando-se a fase de liquidação.
    Após, diante do efeito vinculante da v. decisão com repercussão geral exarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.121.633 RG/RO –Tema 1.046), por economia processual e zelo ao erário, eis que a ré é sociedade de Economia Mista, a Cemig requereu fosse determinada a suspensão da tramitação do feito, até a conclusão do julgamento do leading case pela Corte Constitucional brasileira.
    O pedido da Cemig foi negado pelo Exmo. Juiz da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete” (págs. 1-2 da inicial - grifei).
    Requer, ao final:
    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação;
    [...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Exmo. Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete no processo nº 0000657-45.2012.5.03.0055, que usurpou a competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar tema de natureza constitucional [...]” (pág. 12 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Colho do ato reclamado:
    “Requer a CEMIG o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633, em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema de repercussão geral n. 1046).
    É incabível o sobrestamento de processo em fase de execução definitiva, cuja decisão transitou em julgado em momento anterior à decisão proferida no ARE 1.121.633/GO, aos em 28.06.2019.
    Neste processo o trânsito em julgado ocorreu em 29.05.2018, conforme certidão Id. C536553, portanto, não há que se falar em sobrestamento” (pág. 25 do documento eletrônico 5 – grifei).
    De fato, consoante relatado na petição inicial (pág. 2), o mérito da ação trabalhista já foi objeto de trânsito em julgado, em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. O processo ora se encontra na fase de execução. 
    Por tais razões, ao caso dos autos se aplica o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC; verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada” (grifei).
    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF, verbis:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Por fim, destaco que o Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046), já enfrentou a questão ao examinar a Rcl 38.068/MG, cujo teor da decisão monocrática é o seguinte:
    “Registro ainda a ausência de afronta à determinação de sobrestamento nacional deferida nos autos ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), dado o trânsito em julgado. Nesse termos, correta a decisão proferida pelo Juízo de origem nos seguintes moldes:
    ‘Requer a embargante a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO, no qual o STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema no. 1046) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.
    Registre-se que, no Ofício Circular no. GVP1/9/2019, datado de 24/07/2019, expedido pelo Exmo. Desembargador Márcio Flávio Salém Vidigal, 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região, com a finalidade de sanar dúvidas quanto ao momento da suspensão determinada pelo STF, constou que ‘processos não sentenciados à época da determinação de suspensão serão suspensos imediatamente, ainda que a instrução não tenha sido realizada ou concluída, ficando os autos retidos na origem’.
    Diante disso, indefiro a suspensão requerida pela reclamada por não se enquadrar o presente processo nos parâmetros acima estabelecidos.
    Ademais, compulsando os autos, verifica-se que, o trânsito em julgado ocorreu em 05/04/2019, conforme consta da certidão de f. 852.
    Nesse momento processual, o sobrestamento do feito representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o. da LINDB.
    Nesses termos, julgo improcedentes os embargos à execução’.
    Assim, inadmissível esta reclamação” (grifei).
    Nesse sentido, faço menção também à Rcl 38.020/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e à Rcl 38.401/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator